Tribunal: STF
Processo: RE 96307
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABE NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO
RESCISÓRIA, RETROTRAIR AO EXAME DO ACÓRDÃO RESCINDENDO, POIS DEVE
LIMITAR-SE OS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.